Tribunal: TJDFT
Processo: 0731834-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO QUITADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DO RÉU/1oRECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR/2oRECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/1o recorrente a restituir R$ 24.113,34 (vinte e quatro mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos). O juízo de origem concluiu que é legitima a restituição do valor mencionado, pois ele já foi pago pelo autor/2o recorrente em antecipação das parcelas do acordo anteriormente feito com o banco requerido, na medida em que o 1o recorrente não considerou tal pagamento para quitação antecipada das parcelas.
3. O 1o recorrente, Banco do Brasil, alega que não teria sido realizado nenhum contato para solicitar o cancelamento do parcelamento efetivado em 02/02/2022 e que o 2o recorrente pagou R$ 24.113,34 em 05/05/2022, além de um pagamento na mesma data, no valor de R$ 6.935,01 (seis mil novecentos e trinta e cinco reais e um centavo), sem, no entanto, haver solicitação do cancelamento do parcelamento. Sustenta não ter havido falha na sua prestação de serviços, tampouco responsabilidade pelo prejuízo alegado, já que a operação de pagamento teria sido realizada de forma consciente pelo 2o recorrente e a ele caberia confirmar os dados do pagamento antes da operação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. O 2o recorrente defende, como razões de reforma da sentença, que a repetição do indébito deveria ocorrer da forma dobrada. Aduz que o juízo de origem não teria se manifestado acerca do pedido de antecipação de tutela e por isso o 1o recorrente teria imposto restrições bancárias e incluído o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a tutela de urgência para restituir de pronto os limites do seu cartão de crédito; estornar todos os valores cobrados indevidamente nas faturas, incluindo juros, multa, encargos financeiros e parcelamentos indevidos, e demais valores oriundos da cobrança indevida; efetivar a devolução do limite do cheque especial ao requerente; promover a baixa na restrição bancária de crédito que efetivaram em nome do recorrente, bem como junto a órgãos de proteção ao crédito, como SPC/SERASA e que seja proibido efetivar quaisquer outras restrições em nome do 2o recorrente relacionados ao objeto da presente ação, e que haja a proibição de novas cobranças indevidas, enquanto perdurar a presente demanda judicial. No mérito, requer a restituição do indébito da forma dobrada e a confirmação dos efeitos da tutela de urgência caso ela seja concedida.
6. Contrarrazões apresentadas pelo 1o recorrente ID 59986339. O Banco do Brasil, narra os acontecimentos e ao final traz fatos estranhos a lide.
7. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente ID 59986343.
8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. Tendo em vista a unicidade dos fatos, passo a análise conjunta dos recursos.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
11. O 2o recorrente narra em sua inicial que utiliza o serviço de cartão de crédito do banco (1o recorrente). No dia 02/02/2022, fez acordo com a instituição financeira para parcelamento da fatura em 11 parcelas de R$ 4.086,56. Em 05/05/2022, fez contato com o banco para antecipar as parcelas, tendo sido informado que o valor para quitação da dívida seria de R$ 24.113,34. O valor foi pago no mesmo dia 05/05/2022, por meio do código de barras da fatura, seguindo orientações do banco, porém, para sua surpresa, a quitação não foi efetivada, pois, na fatura do mês 06/2022, as 08 (oito) parcelas restantes continuavam a ser cobradas.
12. É incontroverso nos autos que no dia 05/05/2022 o recorrente realizou o pagamento de R$ 24.113,34 (vinte e quatro mil cento e treze reais e trinta e quatro centavos), utilizando o mesmo código de barras da fatura preexistente.
13. Ao analisar detidamente o conjunto probatório apresentado pelo consumidor, percebo haver verossimilhança em suas alegações, pois nas conversas realizadas por intermédio do chat no aplicativo do Banco do Brasil, os atendentes informaram que a dívida parcelada não havia sido quitada, ID 48676755, porém ele poderia realizar o pagamento naquele dia, sendo o valor total de pagamento R$ 24.509,84 (vinte e quatro mil quinhentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), ou seja, valor muito aproximado ao que o consumidor afirma ter sido informado pelo banco dias antes (a pequena variação seria oriunda dos juros diários aplicados aos débitos de cartão de crédito).
14. Vislumbro, portanto, que o consumidor realizou o pagamento, pois ele foi devidamente feito ao credor, sendo a quantia foi revertida em favor da instituição financeira (art. 308 do CC). De outro lado, constato que o Banco do Brasil não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter esclarecido o destino ou utilização do valor pago pelo consumidor.
15. Sendo assim, ante a ausência de prova em sentido contrário (art. 373, CPC), entendo que o Banco do Brasil realizou cobrança de dívida quitada, o que configura falha na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC), uma vez que, efetuada a antecipação do pagamento parcelas, incumbia à instituição financeira interromper a cobrança referente aquele crédito.
16. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, para haver a devolução do indébito em dobro, é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.
17. O consumidor foi cobrado de forma indevida e, ainda, houve o efetivo pagamento do débito (ID 48676759). Logo, ele tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, visto que o engano cometido pelo Banco do Brasil não pode ser caracterizado como justificável.
18. Via de consequência, todos os débitos gerados a partir do parcelamento objeto desta demanda devem ser declarados inexistentes, ante a sua ilegalidade, e por conseguinte, retomados os créditos do consumidor, caso não existam outras pendências financeiras com dele com o Banco do Brasil.
19. Em relação às supostas anotações do nome do 2o recorrente nos cadastros de inadimplentes, razão não lhe assiste, visto que tal restrição não foi comprovada nos presentes autos.
20. Por último, ressalto que nos juizados especiais as tutelas de urgência ficam restritas a situações excepcionalíssimas de risco de perecimento do direito, o que não foi observado na hipótese. Indefiro o pedido de tutela de urgência.
21. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU/1oRECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
22. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR/2oRECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito sob análise, bem como condenar o réu/1o recorrente a restituir o indébito na forma dobrada no valor de R$ 48.226,68 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), corrigidos monetariamente a partir de 05/05/2022, e acrescidos de juros a partir da citação.
23. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.